Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal ajuizada pela Defesa do reclamante contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que, com fundamento na ocorrência de preclusão, indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa.
2. O Reclamante pretende a declaração de nulidade da decisão e reabertura da instrução criminal, para a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se houve erro na decisão que indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 396-A, do Código de Processo Penal, a Defesa deverá arrolar testemunhas na resposta à acusação, sob pena de preclusão.
5. Apesar de ser direito da parte nomear outro advogado de sua confiança durante o processo, o novo patrono recebe o processo no estado em que ele se encontra, inexistindo fundamento para retroatividade da marcha processual, sobretudo no caso em que o acusado se encontrava devidamente assistido pela Defensoria Pública.
6. A dificuldade linguística, decorrente da condição de estrangeiro do reclamante, não é suficiente para justificar a modificação do rito processual prescrito pelo Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reclamação conhecida e julgada improcedente. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 396-A.